Tribunal: TJSP
Processo: 2281178-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução. Decisão que rejeitou alegação da parte executada, no sentido de que a exceção de pré-executividade não teria sido analisada, uma vez que referida exceção foi examinada e rejeitada. Irresignação. Descabimento. Impertinência da alegação de que teria havido mero despacho ordinatório. Decisão bem fundamentada, lançada há muito tempo, que enfrentou,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução. Decisão que rejeitou alegação da parte executada, no sentido de que a exceção de pré-executividade não teria sido analisada, uma vez que referida exceção foi examinada e rejeitada. Irresignação. Descabimento. Impertinência da alegação de que teria havido mero despacho ordinatório. Decisão bem fundamentada, lançada há muito tempo, que enfrentou, exaustivamente, a matéria submetida ao d. Juízo. Questão, ademais, preclusa. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000582546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2281178-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes
ANTENOGENES VIEGAS DA ROCHA e PERFILBRÁS DISTRIBUIDORA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, são agravados JOSE CARLOS PEÇANHA,
ANDRE CAYETANO GUIMARAES PETIT e CAYETANO GARCIA CLEMENTE
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281178-89.2019.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 22670
2/4
VOTO No 22670
Agravante(s): Antenogenes Viegas da Rocha e outro
Agravado(s): Jose Carlos Peçanha e outros
Comarca: Diadema - Foro de Diadema/3a Vara Cível
Juiz(a): Cintia Adas Abib
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução. Decisão
que rejeitou alegação da parte executada, no sentido de que a
exceção de pré-executividade não teria sido analisada, uma vez
que referida exceção foi examinada e rejeitada. Irresignação.
Descabimento. Impertinência da alegação de que teria havido
mero despacho ordinatório. Decisão bem fundamentada,
lançada há muito tempo, que enfrentou, exaustivamente, a
matéria submetida ao d. Juízo. Questão, ademais, preclusa.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que, em ação de execução, que assim determinou “Fls.
1362: Improcede a alegação do requerido porquanto da simples leitura
dos autos pode-se observar que a exceção de pré-executividade lançada
pelos executados às fls. 734/742 foi apreciada no despacho de fls. 1022.
Assim, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 1360.”.
A parte executada, ora agravante, sustenta
que a exceção de pré-executividade de fls. 734/742 dos autos de origem
não foi apreciada em primeiro grau, observado que a fls. 1.022 dos
mesmos autos consta somente um despacho ordinatório, não tendo havido
a apreciação daquele incidente.
Decisão Monocrática de fls. 48/51 que não

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281178-89.2019.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 22670
3/4
conheceu do recurso.
Embargos de declaração acolhidos para a
análise do recurso em tela (fls. 76/77).
A parte agravada ofereceu oposição ao
julgamento virtual (fls. 54).
É o relatório.
Pretende a parte executada, ora agravante, a
análise da exceção de pré-executividade apresentada às fls. 734/742 dos
autos de origem (fls. 28/36 do instrumento).
Razão, contudo, não assiste aos recorrentes.
Isso porque, de fato, referida exceção já foi
objeto de análise pela r. decisão lançada a fls. 1.022 dos autos principais
(fls. 11 do instrumento), valendo a sua transcrição:
“(...)
2) Rejeito a exceção de preexecutividade lançada pelos
executados às fls. 734/742, porque não apresentaram qualquer
motivação capaz de determinar a imediata retirada da força
executiva dos títulos extrajudiciais, representados pelas notas
promissórias que instruíram a petição inicial.
Ademais, os excipientes interpuseram embargos à execução,
onde deverão ser concentradas suas teses de defesa, sob pena
de tumulto processual.
Quanto à validade e eficácia do contrato de venda e compra da
empresa Petiflex Indústria e Comércio Ltda, observa-se que s
questão encontra-se equacionada e superada através do V.
Acórdão, cuja cópia se encontra encartada às fls. 970/982, que
manteve a efetividade do referido negócio jurídico. Portanto,
mostra-se incabível a reabertura dessa discussão no âmbito
dessa ação executiva.
Quanto ao recolhimento das custas judiciárias iniciais, observa-
se que os exequentes adotaram o procedimento adequado a
esse fim perante o juízo de origem, onde a ação teve início,
conforme prova documental de fls. 93.
Improcede, portanto, a exceção de pré-executividade de fls.
734/742.”
Como se vê, a decisão supramencionada,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281178-89.2019.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 22670
4/4
aliás, bem fundamentada, não se confunde com mero despacho ordinatório.
Note-se, ademais, que, conforme se apura do
andamento do feito na origem, tal 'decisum' foi proferido em 09 de
outubro de 2013 e publicado no DJe de 31 de outubro de 2013, ou seja, o
prazo de insurgência contra ele já expirou há muito tempo.
De rigor o reconhecimento da preclusão da
controvérsia, devendo ser mantida a r. decisão agravada.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator